Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729724-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 52005834, porquanto se trata de medida inócua, ante a informação de que de que o endereço indicado é insuficiente (ID 50899067). Intime-se o reclamante para requerer o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, DF, 11 de outubro de 2023 19:05:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador